Tribunal: STF
Processo: AI 790672
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. 
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTROVÉRSIA ALUSIVA AOS 
   LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA.
1. Os temas constitucionais 
   suscitados no apelo extremo não foram objeto de análise prévia, e 
   conclusiva, pela Instância Judicante de origem. Pelo que incidem as 
   Súmulas 282 e 356 desta nossa Corte.
2. Agravo regimental 
   desprovido.